Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710745-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL CREDMANN RECORRIDO: JUDAS TADEU CREDMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. ART. 435 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRADOR DE BEM ALHEIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 CPC. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional e somente é admissível quando for documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. São considerados documentos novos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los àqueles produzidos nos autos 3. O direito de exigir contas pressupõe a administração de coisa alheia e a incerteza sobre eventual saldo resultante da relação jurídica. Logo, é necessário que, além da relação estabelecida entre as partes, esteja presente dúvida acerca das contas, que seja apta a fundamentar o pedido inaugural. 4. A ação de exigir contas tem escopo restrito, exigindo-se do administrador de bem alheio que esclareça, sob uma perspectiva contábil, como exerceu esse encargo de administração. 5. Não há prova de que a parte tenha exercido a função de administrador, pelo menos em relação aos bens objetos desta ação, afasta-se o pleito formulado em ação de exigir contas. 6. Ausente a demonstração sobre a prática de uma das hipóteses elencadas pelo legislador (art. 80 CPC), rejeita-se a pretensão de condenação nas penas da litigância de má-fé. 7. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 550 e 551, ambos do Código de Processo Civil, 861, 862, 863, 884, caput e 885, todos do Código Civil, defendendo a obrigação de prestar contas do gestor de fato da empresa familiar, evitando-se o abuso de direito e do chamado “lucro da intervenção”, originário do enriquecimento sem causa; b) artigo 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade da juntada da prova emprestada (Atas Notariais) em sede de apelação, por se tratar de documentos novos; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, expondo o cabimento da fixação dos honorários sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas, com base no critério da equidade. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “c” do relatório, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, vale citar, a seguinte ementa de julgado do STJ, em harmonia à tese jurídica defendida pela parte insurgente: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1874920/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/10/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005